Tribunal: STJ
Processo: 5021832-56.2023.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208250 - SC(2025/0131860-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ARIEL SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
INTERES.
: MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULAS
N. 7, 83 E
DO CPP. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE
568/STJ. ART. 226
DISTINTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.380/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial criminal, com fundamento na incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e na ausência de cotejo
analítico adequado para a demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O agravante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento
monocrático, requerendo julgamento colegiado com possibilidade de
sustentação oral e apresentação de memoriais; sustenta que suas teses
demandariam apenas revaloração de provas, impugnando a aplicação da
afasta a incidência da
quanto ao
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 83/STJ
art. 226
do Código de Processo Penal, sob argumento de dependência das demais
provas de reconhecimento não documentado; busca o reconhecimento da
cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do Código Penal) como
matéria de direito; afirma ter demonstrado dissídio jurisprudencial e,
subsidiariamente, requer o sobrestamento em razão do Tema n. 1.380 do
Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático
do recurso especial, com base em entendimento jurisprudencial consolidado e
em óbices de admissibilidade, viola o princípio da colegialidade e configura
cerceamento de defesa; (ii) saber se o pedido de absolvição por insuficiência
de provas judicializadas e de revisão da participação do réu permite apenas
revaloração jurídica da prova ou se implica reexame de premissas fático-
probatórias, atraindo a incidência da
(iii) saber se, à luz do
Súmula n. 7/STJ;
Documento eletrônico VDA55994926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c2db1e7-f31b-46c1-b89b-44675991cee4

do Código de Processo Penal, a ausência de reconhecimento formal
art. 226
invalida a condenação quando há outras provas autônomas e convergentes
produzidas sob contraditório, afastando a alegação de indevida aplicação da
(iv) saber se a tese de cooperação dolosamente distinta
Súmula n. 83/STJ;
(art. 29, § 2o, do Código Penal) pode ser apreciada como questão
exclusivamente de direito ou se sua análise pressupõe revolvimento do
conjunto fático-probatório; (v) saber se houve a devida demonstração formal
do dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico e indicação de similitude
fática e jurídica, nos termos do
do Regimento Interno do Superior
art. 255
Tribunal de Justiça; e (vi) saber se o pedido de sobrestamento com
fundamento no Tema n. 1.380 do Supremo Tribunal Federal, veiculado
apenas no agravo regimental, tem aptidão para afastar os fundamentos do não
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O julgamento monocrático pelo Relator, com base em entendimento
dominante da Corte, encontra amparo na
e no
do
Súmula n. 568/STJ
art. 932
Código de Processo Civil, constituindo instrumento de celeridade e eficiência
e não configurando usurpação da competência colegiada nem cerceamento de
defesa, sobretudo quando o agravo regimental é apreciado pelo órgão
colegiado.
5. A decisão agravada limitou-se à análise de óbices ao conhecimento do
recurso especial, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n.
e a
83/STJ
ausência de demonstração formal de dissídio jurisprudencial, inexistindo
determinação de sobrestamento ou necessidade de submissão prévia ao
colegiado que infirmasse a legitimidade do julgamento monocrático.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas judicializadas e de
revisão da participação do réu demanda reexame das premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a autoria e a
materialidade com base em depoimentos colhidos sob contraditório, imagens
de câmeras e documentos das investigações, circunstância que atrai o óbice da
insuscetível de superação mediante simples alegação de
Súmula n. 7/STJ,
revaloração da prova.
7. A jurisprudência das Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, à
qual se alinhou o acórdão recorrido, estabelece que o reconhecimento, dada
sua fragilidade epistêmica, não pode ser o único fundamento da condenação,
mas admite a condenação quando amparada em outras provas independentes
e autônomas produzidas em juízo sob contraditório, de modo que a
inexistência de reconhecimento formal não compromete a robustez da prova
quando a autoria decorre de tais elementos, justificando a aplicação da
Súmula n. 83/STJ.
8. A tese de cooperação dolosamente distinta, prevista no
§ 2o, do
art. 29,
Código Penal, foi afastada pelo acórdão recorrido com base na atuação
consciente do réu em todas as fases da empreitada criminosa, em adesão ao
desígnio coletivo, conclusão assentada em elementos fáticos cuja revisão
exigiria revolvimento probatório, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
9. Quanto ao dissídio jurisprudencial, as razões do recurso especial não
atenderam às exigências do
do Regimento Interno do Superior
art. 255
Tribunal de Justiça, pois não realizaram cotejo analítico adequado nem
demonstraram similitude fática e jurídica entre os julgados paradigmas e o
acórdão recorrido, o que torna o recurso igualmente inadmissível pela alínea
“c”.
10. O pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.380 do
Supremo Tribunal Federal constitui fundamento novo, não apreciado na
decisão monocrática e sem repercussão sobre os óbices formais ao
Documento eletrônico VDA55994926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c2db1e7-f31b-46c1-b89b-44675991cee4

conhecimento do recurso especial, de modo que não afasta a incidência das
Súmulas n. 7 e n.
nem supre a ausência de demonstração formal do
83/STJ
dissídio.
11. Inexistentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, mantém-se o não conhecimento do recurso especial pela incidência
das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e pela ausência de
demonstração formal de divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático de recurso especial pelo
Relator, com fundamento em entendimento jurisprudencial dominante e em
óbices de admissibilidade, é legítimo, não viola o princípio da colegialidade e
tem eventual vício suprido pelo exame do agravo regimental pelo órgão
colegiado. 2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de
requalificação da participação do réu, que pressupõe revisão das premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ,
sendo inadmissível em recurso especial sob o rótulo de mera revaloração da
prova. 3. A ausência de reconhecimento formal nos termos do
do
art. 226
Código de Processo Penal não invalida a condenação quando a autoria se
encontra demonstrada por outras provas autônomas, convergentes e
produzidas sob contraditório, situação em que incide a
4.
Súmula n. 83/STJ.
A aplicação do
§ 2o, do Código Penal (cooperação dolosamente
art. 29,
distinta) depende da análise do contexto fático da participação do agente, de
modo que a modificação de conclusão das instâncias ordinárias sobre a
adesão ao desígnio comum esbarra na vedação de reexame probatório em
recurso especial. 5. A admissibilidade de recurso especial pela alínea “c” do
inciso III do
da Constituição Federal exige a demonstração formal da
art. 105
divergência jurisprudencial, com cotejo analítico e indicação de similitude
fática e jurídica, nos termos do
do Regimento Interno do Superior
art. 255
Tribunal de Justiça. 6. Fundamento novo de sobrestamento, como a
invocação posterior de tema de repercussão geral, não tem aptidão para
afastar óbices formais já identificados ao conhecimento do recurso especial,
quando não altera os motivos determinantes da decisão agravada.
CPP,
CP,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
art. 226;
§ 2o; RISTJ,
art. 29,
art. 255; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ;
Súmula n. 568/STJ.
STJ, AgRg nos EDcl no Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025;
AREsp n. 2.920.169/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN
REsp n. 2.183.495/SC,
29.09.2025; STJ,
Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN
REsp n. 2.206.945/PR,
30.06.2025; STJ,
Quinta Turma, j. 18.11.2025,
AREsp n. 3.022.190/GO,
DJEN 28.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55994926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c2db1e7-f31b-46c1-b89b-44675991cee4

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c2db1e7-f31b-46c1-b89b-44675991cee4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208250 - SC(2025/0131860-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ARIEL SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
INTERES.
: MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULAS
N. 7, 83 E
DO CPP. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE
568/STJ. ART. 226
DISTINTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.380/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial criminal, com fundamento na incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e na ausência de cotejo
analítico adequado para a demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O agravante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento
monocrático, requerendo julgamento colegiado com possibilidade de
sustentação oral e apresentação de memoriais; sustenta que suas teses
demandariam apenas revaloração de provas, impugnando a aplicação da
afasta a incidência da
quanto ao
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 83/STJ
art. 226
do Código de Processo Penal, sob argumento de dependência das demais
provas de reconhecimento não documentado; busca o reconhecimento da
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do Código Penal) como
matéria de direito; afirma ter demonstrado dissídio jurisprudencial e,
subsidiariamente, requer o sobrestamento em razão do Tema n. 1.380 do
Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático
do recurso especial, com base em entendimento jurisprudencial consolidado e
em óbices de admissibilidade, viola o princípio da colegialidade e configura
cerceamento de defesa; (ii) saber se o pedido de absolvição por insuficiência
de provas judicializadas e de revisão da participação do réu permite apenas
revaloração jurídica da prova ou se implica reexame de premissas fático-
probatórias, atraindo a incidência da
(iii) saber se, à luz do
Súmula n. 7/STJ;
do Código de Processo Penal, a ausência de reconhecimento formal
art. 226
invalida a condenação quando há outras provas autônomas e convergentes
produzidas sob contraditório, afastando a alegação de indevida aplicação da
(iv) saber se a tese de cooperação dolosamente distinta
Súmula n. 83/STJ;
(art. 29, § 2o, do Código Penal) pode ser apreciada como questão
exclusivamente de direito ou se sua análise pressupõe revolvimento do
conjunto fático-probatório; (v) saber se houve a devida demonstração formal
do dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico e indicação de similitude
fática e jurídica, nos termos do
do Regimento Interno do Superior
art. 255
Tribunal de Justiça; e (vi) saber se o pedido de sobrestamento com
fundamento no Tema n. 1.380 do Supremo Tribunal Federal, veiculado
apenas no agravo regimental, tem aptidão para afastar os fundamentos do não
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O julgamento monocrático pelo Relator, com base em entendimento
dominante da Corte, encontra amparo na
e no
do
Súmula n. 568/STJ
art. 932
Código de Processo Civil, constituindo instrumento de celeridade e eficiência
e não configurando usurpação da competência colegiada nem cerceamento de
defesa, sobretudo quando o agravo regimental é apreciado pelo órgão
colegiado.
5. A decisão agravada limitou-se à análise de óbices ao conhecimento do
recurso especial, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n.
e a
83/STJ
ausência de demonstração formal de dissídio jurisprudencial, inexistindo
determinação de sobrestamento ou necessidade de submissão prévia ao
colegiado que infirmasse a legitimidade do julgamento monocrático.
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas judicializadas e de
revisão da participação do réu demanda reexame das premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a autoria e a
materialidade com base em depoimentos colhidos sob contraditório, imagens
de câmeras e documentos das investigações, circunstância que atrai o óbice da
insuscetível de superação mediante simples alegação de
Súmula n. 7/STJ,
revaloração da prova.
7. A jurisprudência das Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, à
qual se alinhou o acórdão recorrido, estabelece que o reconhecimento, dada
sua fragilidade epistêmica, não pode ser o único fundamento da condenação,
mas admite a condenação quando amparada em outras provas independentes
e autônomas produzidas em juízo sob contraditório, de modo que a
inexistência de reconhecimento formal não compromete a robustez da prova
quando a autoria decorre de tais elementos, justificando a aplicação da
Súmula n. 83/STJ.
8. A tese de cooperação dolosamente distinta, prevista no
§ 2o, do
art. 29,
Código Penal, foi afastada pelo acórdão recorrido com base na atuação
consciente do réu em todas as fases da empreitada criminosa, em adesão ao
desígnio coletivo, conclusão assentada em elementos fáticos cuja revisão
exigiria revolvimento probatório, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
9. Quanto ao dissídio jurisprudencial, as razões do recurso especial não
atenderam às exigências do
do Regimento Interno do Superior
art. 255
Tribunal de Justiça, pois não realizaram cotejo analítico adequado nem
demonstraram similitude fática e jurídica entre os julgados paradigmas e o
acórdão recorrido, o que torna o recurso igualmente inadmissível pela alínea
“c”.
10. O pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.380 do
Supremo Tribunal Federal constitui fundamento novo, não apreciado na
decisão monocrática e sem repercussão sobre os óbices formais ao
conhecimento do recurso especial, de modo que não afasta a incidência das
Súmulas n. 7 e n.
nem supre a ausência de demonstração formal do
83/STJ
dissídio.
11. Inexistentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, mantém-se o não conhecimento do recurso especial pela incidência
das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e pela ausência de
demonstração formal de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático de recurso especial pelo
Relator, com fundamento em entendimento jurisprudencial dominante e em
óbices de admissibilidade, é legítimo, não viola o princípio da colegialidade e
tem eventual vício suprido pelo exame do agravo regimental pelo órgão
colegiado. 2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de
requalificação da participação do réu, que pressupõe revisão das premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ,
sendo inadmissível em recurso especial sob o rótulo de mera revaloração da
prova. 3. A ausência de reconhecimento formal nos termos do
do
art. 226
Código de Processo Penal não invalida a condenação quando a autoria se
encontra demonstrada por outras provas autônomas, convergentes e
produzidas sob contraditório, situação em que incide a
4.
Súmula n. 83/STJ.
A aplicação do
§ 2o, do Código Penal (cooperação dolosamente
art. 29,
distinta) depende da análise do contexto fático da participação do agente, de
modo que a modificação de conclusão das instâncias ordinárias sobre a
adesão ao desígnio comum esbarra na vedação de reexame probatório em
recurso especial. 5. A admissibilidade de recurso especial pela alínea “c” do
inciso III do
da Constituição Federal exige a demonstração formal da
art. 105
divergência jurisprudencial, com cotejo analítico e indicação de similitude
fática e jurídica, nos termos do
do Regimento Interno do Superior
art. 255
Tribunal de Justiça. 6. Fundamento novo de sobrestamento, como a
invocação posterior de tema de repercussão geral, não tem aptidão para
afastar óbices formais já identificados ao conhecimento do recurso especial,
quando não altera os motivos determinantes da decisão agravada.
CPP,
CP,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
art. 226;
§ 2o; RISTJ,
art. 29,
art. 255; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ;
Súmula n. 568/STJ.
STJ, AgRg nos EDcl no Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025;
AREsp n. 2.920.169/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN
REsp n. 2.183.495/SC,
29.09.2025; STJ,
Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN
REsp n. 2.206.945/PR,
30.06.2025; STJ,
Quinta Turma, j. 18.11.2025,
AREsp n. 3.022.190/GO,
DJEN 28.11.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS EDUARDO DO PRADO
BACHI contra decisão monocrática (fls. 2461-2474) que não conheceu do recurso
especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e na
ausência de cotejo analítico adequado para o dissídio jurisprudencial.
O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento
monocrático, requerendo julgamento colegiado com sustentação oral e apresentação de
memoriais; afirma que suas teses demandam apenas revaloração de provas, não reexame,
de modo que seria indevida a aplicação da
impugna a incidência da
Súmula n. 7/STJ;
ao tema do
do Código de Processo Penal, argumentando
Súmula n. 83/STJ
art. 226
dependência das demais provas de reconhecimento não documentado; defende a
possibilidade de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do
Código Penal) como matéria de direito; alega demonstração de dissídio jurisprudencial e
pede, subsidiariamente, sobrestamento pelo Tema n. 1.380 do Supremo Tribunal Federal
(fls. 2502-2516).
Ao final, requer a anulação da decisão monocrática para submissão do recurso
ao colegiado, com intimação para sustentação oral e entrega de memoriais, ou,
subsidiariamente, o sobrestamento do feito.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Segundo o acórdão estadual, o agente, em comunhão de esforços, participou
da abordagem da vítima idosa em via pública, induzindo-a em erro por ardil consistente
no “
”; posteriormente, sob grave ameaça relacionada a
golpe do bilhete premiado
familiares, particpou da restrição de sua liberdade e exigência de nova vantagem
econômica, com transferências bancárias e subtração de joias (fls. 1949-1951; 1958-
1960).
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante afirma que houve cerceamento de defesa pelo julgamento
monocrático, postulando colegialidade e sustentação oral.
Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão por suposta
usurpação da competência do Colegiado. A atuação monocrática deste Relator encontra
amparo direto na
in verbis "
Súmula n. 568/STJ,
Relator, no STJ, poderá dar ou negar
".
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

Tal verbete, em harmonia com o
incisos IV e V, do Código de
art. 932,
Processo Civil, visa conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, permitindo
que questões já pacificadas pela jurisprudência desta Corte sejam decididas prontamente,
sem a necessidade de sobrecarregar a pauta de julgamentos presenciais.
Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que a apreciação do presente
agravo regimental pelo órgão colegiado tem o condão de suprir eventual vício decorrente
da decisão monocrática.
Ao submeter a matéria ao escrutínio da Turma, oportuniza-se o debate amplo
dos fundamentos recursais, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou
ofensa ao princípio da colegialidade.
Nessa linha, a moldura regimental autoriza a atuação unipessoal do Relator,
não se verificando a apontada irregularidade.
Confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente a aplicação das Súmulas
e
284/STF
83/STJ,
conforme disposto no
III, do CPC e no
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade e afirma
ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida, argumentando
que a fundamentação apresentada demonstrou violação ao
§ 2o,
art. 33,
alínea "c", do Código Penal.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental, enquanto o Ministério Público do Estado de São Paulo
alegou intempestividade do recurso e reiterou manifestações anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentou impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação
específica dos fundamentos relativos às Súmulas
e
o que
284/STF
83/STJ,
atrai a incidência do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

7. O julgamento monocrático pelo relator possui previsão legal e regimental,
não configurando violação ao princípio da colegialidade quando
fundamentado em óbices processuais e jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Marluce
AREsp n. 2.920.169/SP,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
14/10/2025,
grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.
VIOLAÇÃO DO
DO CP. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA
ART. 155
CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). IMPROCEDÊNCIA.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, C, DO CP.
ART. 33,
SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
RÉU
REINCIDENTE
COM
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVADA. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DA PENA
ART. 44
SUBSTITUTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.183.495/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
29/9/2025)

Outrossim, a decisão agravada concentrou-se na análise dos óbices ao
conhecimento do recurso especial, observou-se a aplicação de súmulas e requisitos
formais próprios do recurso especial, sem menção ao sobrestamento ou à necessidade de
submissão ao colegiado, razão pela qual não há elementos, nos termos da decisão, que
infirmem o emprego do julgamento monocrático.
No ponto relativo à alegação de que as teses demandariam apenas revaloração
de provas, e não reexame, a decisão foi clara ao assentar:

O acórdão recorrido assentou que a autoria e a materialidade estão
demonstradas por provas colhidas sob contraditório, notadamente o
depoimento da vítima, o depoimento do policial civil responsável pelas
diligências e as imagens de câmeras que vinculam os agentes aos veículos
locados e aos deslocamentos, além de documentos das investigações (fls.
1949-1966).
A revisão dessas premissas fáticas para infirmar a suficiência probatória
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

A distinção proposta pelo agravante não afasta a conclusão expressa da
decisão de que a pretensão recursal—absolvição por insuficiência de provas
judicializadas e revisão da participação—implicaria revisitar premissas fáticas fixadas
pelas instâncias ordinárias, o que justifica o óbice invocado.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO
TENTADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
VALOR
REDUZIDO DA RES FURTIVA. RECUPERAÇÃO INTEGRAL DOS BENS.
PRIMARIEDADE DO AGENTE. FRAUDE RUDIMENTAR. ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná que reformou sentença absolutória e condenou o recorrente por furto
qualificado mediante fraude, com base no
§ 4o, II, do Código Penal.
art. 155,
2. A defesa alegou insuficiência de provas e aplicabilidade do princípio da
insignificância, considerando o valor dos produtos furtados e a primariedade
do recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da
insignificância é cabível no caso de furto qualificado mediante fraude,
considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de
periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica.
III. Razões de decidir
4. É possível a aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta do
recorrente apresentou mínima ofensividade, ausência de periculosidade
social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão
jurídica, além de a res furtiva ter sido recuperada integralmente.
5. A fraude empregada foi considerada rudimentar e facilmente percebida,
reforçando a mínima ofensividade da conduta.
6. A análise da suficiência de provas para a condenação foi considerada
inviável em sede de recurso especial, devido à vedação do reexame do
conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.206.945/PR,
julgado em
DJEN de
grifamos)
24/6/2025,
30/6/2025,

Com relação à suposta violação do
do Código de Processo Penal e da
art. 226
alegada não aplicabilidade da
ao caso, encontra-se na decisão agravada
Súmula n. 83/STJ
o seguinte trecho:

Há, ainda, consonância do acórdão recorrido com a orientação consolidada
nesta Corte Superior sobre o alcance do
do Código de Processo
art. 226
Penal.
No caso, o Tribunal de origem foi explícito ao registrar que a ausência de
reconhecimento formal não compromete a robustez da prova, porque a
identificação da autoria decorreu de elementos probatórios múltiplos,
judicializados e convergentes (fls. 1949-1956).
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

A jurisprudência das Turmas criminais estabelece que o reconhecimento, por
sua natureza epistêmica frágil, não constitui, por si, prova suficiente à
condenação; contudo, a condenação pode se firmar quando amparada por
outras provas independentes e autônomas colhidas em juízo, sob
contraditório e ampla defesa.

Assim, a argumentação do agravante sobre a suposta dependência das provas
do reconhecimento não documentado não se coaduna com a moldura fixada na decisão
agravada, que identificou provas autônomas produzidas sob contraditório como base da
autoria.
Na mesma esteira de compreensão:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. PROVA INDEPENDENTE.
ART. 226
SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual
reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, as quais constituem
art. 226,
garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática
de um delito.
2. É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas, convença-se
da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem
prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema
probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que
existam provas produzidas em contraditório judicial.
3. No caso, consta dos autos que além do reconhecimento na fase inquisitiva
ter observado as recomendações legais, tendo a vítima indicado com
precisão as características físicas do assaltante e, ao analisar diversas
fotografias, identificado o recorrente, na casa de C. foram encontrados os
objetos roubados.
4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que
concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas
provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo
legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o
que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
5. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na
premeditação do delito.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.022.190/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
28/11/2025)

No tocante à cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do Código Penal),
a decisão monocrática enfrentou o tema nos seguintes termos: “Quanto à alegada
Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

violação ao
§ 2o, do Código Penal (cooperação dolosamente distinta), o acórdão
art. 29,
recorrido afastou a tese com fundamento na atuação consciente do recorrente em todas
as fases, em adesão ao desígnio coletivo, inclusive no suporte e vigilância que
possibilitaram a restrição da liberdade da vítima e a segunda transferência (fls. 1956;
1966-1967). A modificação dessa conclusão exigiria, novamente, reexame das provas,
” (fl. 2474). Diante desse
vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7/STJ.
fundamento assentado, a tese de tratar-se de questão exclusivamente de direito não se
harmoniza com o conteúdo fático considerado na decisão agravada.
Relativamente ao dissídio jurisprudencial (alínea c), a decisão impugnada foi
explícita: “Por fim, no que toca à alegação de dissídio jurisprudencial, não há, nas
razões, cotejo analítico adequado com indicação de similitude fática e jurídica entre os
julgados paradigmas e o acórdão recorrido, conforme exigido pelo
do RISTJ.
art. 255
De modo que ausente a demonstração formal da divergência, o recurso é igualmente
.” (fl. 2474). A alegação do agravante de que teria
inadmissível pela alínea ‘c’
demonstrado divergência não afasta a exigência formal de cotejo analítico, tal como
consignado na decisão.
Quanto ao pedido de sobrestamento em razão do Tema n. 1.380 do Supremo
Tribunal Federal não foi objeto de apreciação na decisão agravada (fls. 2461-2474) e
configura fundamento novo trazido no agravo regimental, sem reflexo sobre os motivos
determinantes do não conhecimento do recurso especial, os quais se mantêm hígidos.
Dessa forma, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, a conclusão pelo não conhecimento do recurso especial—em razão da
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e da ausência de
demonstração formal do dissídio jurisprudencial—deve ser preservada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55645982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 3ba68b07-19bf-446c-b748-b1ec51a16b89

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.208.250 / SC
Número Registro: 2025/0131860-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50218325620238240033
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIEL SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
RECORRENTE : MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
RECORRENTE : GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
RECORRENTE : LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: RICARDO VINICIUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
Documento eletrônico VDA55916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: 9319f43e-dc66-4302-8ac6-551fb3d5fff8

ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ARIEL SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS : FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
INTERES.
: MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: 9319f43e-dc66-4302-8ac6-551fb3d5fff8